Tribunal: TJES
Processo: 0008012-25.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008012-25.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUZINETE LISBOA CONCEICAO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MAJORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da majorante por envolvimento de adolescente, em razão de manterem em imóvel diversas substâncias entorpecentes e realizarem comércio ilícito, inclusive mediante entrega direta a menor de idade. Segundo a denúncia, em 12 de maio de 2021, no bairro Jardim Bela Vista, em Serra, os acusados foram flagrados mantendo em um imóvel diversas drogas (maconha, cocaína, haxixe e crack) destinadas à comercialização, sendo que o réu foi visto entregando entorpecente a um adolescente de 16 anos, que ao perceber a presença policial dispensou mais porções ilícitas, enquanto a acusada tentou fugir para o interior da residência, onde foram apreendidos o restante das drogas e dinheiro em espécie, tendo ambos admitido informalmente a prática do tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

Preliminarmente:

(i) definir se há nulidade da sentença por ausência de prova judicial idônea;

No mérito:

(ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a absolvição por insuficiência de provas; (iii) determinar se deve ser afastada a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas e aplicada a minorante do tráfico privilegiado; (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade da sentença

3. A preliminar de nulidade não prospera, pois a condenação se fundamenta em conjunto probatório harmônico, composto por auto de apreensão, laudo pericial e depoimento judicial colhido sob contraditório, em conformidade com o art. 155, do CPP.
Preliminar rejeitada
.

Mérito

4.
Quanto ao pedido de absolvição, por insuficiência probatória
, destaca-se que a materialidade delitiva é comprovada por laudos periciais e autos de apreensão que atestam a natureza ilícita das substâncias encontradas.

5. A autoria é evidenciada pelo depoimento policial firme e coerente, corroborado pelas circunstâncias do flagrante, apreensão de drogas e conduta dos acusados.

6. O depoimento de policial é meio de prova idôneo quando em consonância com os demais elementos dos autos e ausente demonstração de má-fé ou suspeição.

7. A retratação judicial de testemunha não prevalece quando isolada e contrariada por provas robustas, inclusive apreensão de entorpecentes e narrativa consistente dos agentes públicos.

8. A tentativa de evasão e a confissão informal reforçam o vínculo dos réus com a atividade de traficância.

9.
Em relação ao pedido de afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06
, destaca-se que esta incide quando comprovado o envolvimento de adolescente na prática delitiva, independentemente de prova formal de aliciamento.

10.
No que se refere ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado ao acusado
, ressalta-se que este não se aplica ao corréu reincidente, sendo a primariedade requisito essencial, além de evidências de dedicação à atividade criminosa.

11.
Quanto ao pedido de redução da pena-base dos acusados ao mínimo legal
, assevera-se que esta foi corretamente exasperada com fundamento na natureza e diversidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, prevalecendo sobre o art. 59, do CP.

12. A quantidade e variedade de entorpecentes, aliadas ao contexto fático, justificam resposta penal mais severa e proporcional.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0008012-25.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO SOUZA DOS SANTOS E LUZINETE LISBOA CONCEICÃO
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL Advogado do(a) APELADO: ANA CAROLINA DA SILVA DE OLIVEIRA - RJ262315
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Luzinete Lisboa Conceição
e
Marcio Souza dos Santos
contra a r. sentença de id. 18680070, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, às penas de:

(i) “Luzinete”, em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos e ao pagamento de 194 dias-multa e

(ii) “Márcio”, em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa.

Nas razões de id. 18680075, a defesa requer,
preliminarmente
,
a nulidade da sentença por ausência de prova judicial idônea.
No mérito
, pretende:

(i) a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP);

(ii) subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal;

(iii) o afastamento da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06; e

(iv) o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, em favor do apelante “Márcio”.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 12 de maio de 2021, no bairro Jardim Bela Vista, no município de Serra, os acusados, associados para o tráfico, guardavam em um imóvel 71 buchas de “maconha”, 54 pinos de “cocaína”, 13 bolas de “haxixe” e 8 pedras de “crack”.

Consta que a polícia militar, após denúncia de disparos de arma de fogo na região, avistou o acusado “Marcio” entregando entorpecente a um adolescente de 16 anos, H. R. D. L. que, ao notar a guarnição, dispensou outra sacola com mais entorpecentes ao chão.

A acusada “Luzinete”, ao avistar a polícia, evadiu-se para o interior do imóvel, onde, durante buscas, foi localizada o restante da carga ilícita e R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais), em espécie.

Os acusados confessaram informalmente a traficância no local.

Passo, agora, à análise das teses defensivas, destacando, desde logo, que foi suscitada
preliminar de nulidade da sentença
, por ausência de prova judicializada.

A defesa alega que a sentença baseou-se exclusivamente na palavra de um único policial. No entanto, tal argumento não prospera.

Após analisar os autos, verifico que a condenação ampara-se em um conjunto probatório harmônico: auto de apreensão (id 18680060), laudo pericial definitivo (id. 18680069) e depoimento judicial do policial militar Eduardo Endlich Pereira Bastos, que narrou a dinâmica com clareza.

A alegação de "
prova isolada
" ignora que a materialidade é robusta (laudos e apreensões) e o depoimento foi colhido sob o crivo do contraditório, não havendo qualquer nulidade nos termos do art. 155, do CPP.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

No mérito, quanto ao pedido de
absolvição
a tese defensiva de fragilidade probatória não merece acolhimento.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo auto de apreensão (id. 18680060), pelo auto de constatação provisório (id. 18680060) e, de forma definitiva, pelo laudo pericial de química forense (id. 18680069), que confirmou a presença de substâncias entorpecentes nas amostras apreendidas.

Quanto à
autoria
, o depoimento do policial militar Eduardo Endlich Pereira Bastos, prestado sob o crivo do contraditório (id. 18680060), é firme e harmônico.

A testemunha detalhou que visualizou o apelante “Márcio” entregando porção de entorpecente ao adolescente e, ao notar a guarnição, o acusado dispensou volume contendo outras 20 porções de “maconha”.

A tentativa de evasão da apelante “Luzinete” para o interior do imóvel, no momento da abordagem, reforça o comportamento de quem busca ocultar atividades ilícitas, tendo a mesma, segundo os policiais, confessado informalmente sua participação na arrecadação de valores da venda.

Embora a defesa sustente que a condenação estaria baseada em depoimento isolado, a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que "
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos
e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com os réus, que possa tornar seus depoimentos inaptos
".

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Quanto à retratação do adolescente H. R. D. L. em juízo (id. 18680060), esta deve ser vista com ressalvas. O adolescente, na fase inquisitorial, confessou ter se dirigido ao local para adquirir drogas dos acusados.

A mudança de versão em audiência, alegando não ter adquirido nada, apresenta-se isolada frente ao flagrante detalhado pelos policiais e à apreensão da droga que estava com ele naquele momento.

A força probatória do depoimento extrajudicial, quando corroborada por outros elementos (como a apreensão da droga em poder do próprio menor), é plenamente capaz de sustentar a convicção do magistrado.

Não se trata de condenação baseada em conjecturas, mas em conjunto probatório sólido que atende ao art. 155, do CPP.

O cenário fático — local conhecido como ponto de tráfico, quantidade e variedade de entorpecentes, dinheiro fracionado e flagrante de entrega a menor — não deixa margem para a tese de inocência dos recorrentes.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte dos réus, as provas dos autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual
mantenho
a condenação dos acusados.

Em relação ao pedido de afastamento da majorante
, a prova é uníssona.

O adolescente “H.” foi flagrado adquirindo droga com o réu “Marcio”. O fato de o menor ter se retratado em juízo não anula o flagrante comprovado pelos agentes públicos.

A jurisprudência do STJ é clara: a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas prescinde de prova de aliciamento formal, bastando o envolvimento do menor no contexto da infração, o que ficou demonstrado pela prova testemunhal.

No que se refere ao pedido de concessão do tráfico privilegiado ao apelante “Márcio”
, ressalto que este não faz jus à minorante.

A reincidência do acusado é fato incontroverso, comprovado pela consulta ao sistema SEEU, com condenações definitivas anteriores.

O requisito da primariedade é indispensável para o tráfico privilegiado, conforme dispõe o art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Ademais, a natureza e quantidade de drogas apreendidas demonstram dedicação à atividade criminosa, incompatível com o benefício.

A defesa requer, ainda, a
redução das penas-bases ao mínimo legal
, alegando ausência de fundamentação idônea. Contudo, tal pretensão não merece acolhida, porquanto a sentença de primeiro grau (id. 18680070) observou criteriosamente os ditames dos arts. 59, do Código Penal e 42, da Lei nº 11.343/06.

O magistrado de primeiro grau fundamentou o incremento da pena-base dos réus, na natureza e diversidade das substâncias apreendidas.

Conforme o auto de apreensão (id. 18680060) e o laudo toxicológico (id. 18680069), foram apreendidos não apenas uma, mas quatro tipos de substâncias entorpecentes de naturezas distintas, quais sejam, maconha, cocaína, haxixe e crack.

A variedade e o alto poder viciante de certas substâncias (como o “crack” e a “cocaína”) justificam, por si sós, a exasperação da pena-base, prevalecendo o disposto no art. 42, da Lei de Drogas sobre o art. 59, do CP.

O incremento operado na sentença não se trata de decisão arbitrária, mas de resposta penal proporcional à lesividade da conduta.

A variedade de entorpecentes, somada ao fato de a operação ter envolvido o aliciamento de adolescente (art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06), revela um maior desvalor da conduta, ultrapassando os elementos inerentes ao próprio tipo penal de tráfico.

Portanto, o importe fixado pelo juízo de origem encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade, sendo certo que a pena-base foi fixada com fundamentação concreta nos autos, sendo inviável a sua redução ao mínimo legal.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.